Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 42582860, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ. No ID: 43434057, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos MOACIR BARROS DA SILVA, MONICA VERAS GOMES, NEURACY DE ALBUQUERQUE, NICE IZABEL MARQUES DE QUEIROZ, NILSON DE CASTRO LOPES e NILTON RODRIGUES DA SILVA para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, eis que o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes se deu em decisão constante do ID 10994488; b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 24784587), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10937038. No ID 44448778, o Distrito Federal manifestou ciência quanto aos pedidos do SINDIRETA e sobre o comunicado da COORPRE. Passo a decidir. I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Ante o comunicado da COORPRE de ID: 42582860, julgo extinta a presente execução em face de NOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ (CPC, art. 924, II). II - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes MOACIR BARROS DA SILVA, MONICA VERAS GOMES, NEURACY DE ALBUQUERQUE, NICE IZABEL MARQUES DE QUEIROZ, NILSON DE CASTRO LOPES e NILTON RODRIGUES DA SILVA, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 10937011), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID: 10937038 e os honorários à execução fixados no ID: 10936862, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador